Tribunal: TJMT
Processo: 1008176-44.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008176-44.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VILMA RODRIGUES BARBOSA DE FARIAS RANDO - CPF: 312.293.282-20 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 733.926.341-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO-ACIDENTE –
REDUCÃO DA CAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – MAIOR ESFORÇO FÍSICO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862, DO STJ –
CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei 8.213/1991, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente – de trabalho, ou não –, que implique a redução da capacidade para o labor que, habitualmente, exercia.

Atestado pelo Laudo Pericial, apresentado em Juízo, que houve a consolidação das lesões e que, em decorrência destas, há a necessidade da realização de maior esforço físico, para o exercício da atividade que o segurado, habitualmente, exercia, este faz
jus, portanto, à percepção do auxílio-acidente.

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (Tema 862/STJ).

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e pelo fato de o valor devido, para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, depender de apuração, na liquidação da sentença, os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, nos termos previstos no artigo 85, § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Vilma Rodrigues Barbosa de Farias Rando, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1008176-44.2020.8.11.0041, julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava a concessão do auxílio-acidente, em favor da parte Autora.

A Recorrente sustentou, em resumo, que, embora o laudo pericial tenha atestado a inexistência de incapacidade laboral, foi consignado que, para o exercício das suas atividades habituais, é necessário o dispêndio de maior esforço físico, de sorte que foram preenchidos os requisitos para o deferimento do auxílio-acidente, conforme rege o artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

Requereu, com esses fundamentos, o provimento do Apelo, para “reformar a r. sentença, sendo reconhecido o direito da Recorrente e, assim, conceder o benefício pretendido desde a data de cessação do auxílio-doença, em 25/01/2019”.

A Autarquia Apelada, embora intimada, não apresentou as suas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, José Basílio Gonçalves, opinou pelo provimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como visto, Vilma Rodrigues Barbosa de Farias Rando insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1008176-44.2020.8.11.0041, julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava a concessão do auxílio-acidente, em favor da parte Autora.

Denota-se dos autos que a Recorrente
, na data de 07/02/2018, sofreu um acidente e fraturou o membro inferior esquerdo (joelho), o que a impossibilitou de exercer o seu labor.

Narrou que, em razão dessa enfermidade, recebeu o auxílio-doença, no período de 23/02/2018 a 25/01/2019, no entanto, não se sentindo apta ao trabalho, postulou a concessão de novo benefício, cujo pleito foi indeferido.

Argumentou, entretanto, que as sequelas, decorrentes do acidente, implicaram a redução da sua capacidade para o ofício que, habitualmente, exercia, o que motivou a propositura da presente ação.

Ao resolver a controvérsia, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido,
nos seguintes termos:

(...)

No caso
sub judice
, o laudo pericial juntado às fls. 05/07 do PDF no ID n. 29557781 é enfático ao afirmar no quesito 7.2 que: “
não há incapacidade
”, o que não condiz com a narrativa lançada na prefacial.

Diante disso, observa-se que o requisito incapacidade não se faz presente, sendo, portanto, conclusivo quanto à capacidade da requerente para o trabalho.

(...)

Assim, nos termos do artigo 104, § 4
o
, inciso I, do Decreto n. 3.048/1999, a Requerente não faz jus à concessão do benefício de auxílio-acidente, ante a ausência de incapacidade para o trabalho, sendo a improcedência do pedido inicial medida que se impõe.

Diante do exposto, e com fulcro no art. 59, da Lei n. 8.213/1991, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o fazendo com resolução do mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. (id. 95903464).

A questão de fundo resume-se em saber, então, se os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente foram, ou não, preenchidos.

Sabe-se que, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar as seguintes condições: 1
o
- ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2
o
- lesão em decorrência do acidente e; 3
o
- lesões consolidadas que reduzam a capacidade laborativa.

No caso em apreço, não há dúvidas de que a parte Autora recebeu auxílio-doença, junto ao INSS, em razão do referido acidente, logo, ela detém a qualidade de segurada, conforme comprovam os documentos constantes dos autos (id. 95903457, pág. 03).

De outro giro, em caso de lesão decorrente de acidente de trabalho, como é a hipótese, para a obtenção do auxílio-acidente, não há a necessidade de comprovação de carência, conforme estabelece o artigo 26, inciso I, da Lei n. 8.213/1991. Confira-se:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente;

O Laudo Pericial, apresentado em juízo, por sua vez, embora aponte a inexistência de incapacidade, foi enfático ao afirmar a consolidação das lesões e que, em decorrência destas, há a necessidade da realização de maior esforço físico, pela Recorrente, para o exercício da atividade que ela, habitualmente, exercia. Veja-se:

(...)

5. Houve consolidação das lesões decorrentes do acidente? Justificar.

HOUVE CONSOLIDAÇÃO OSSEA, PORÉM VICIOSA.

(...)

7.1 Em caso positivo, indicar se a realização de tal atividade demanda mais esforço após o acidente que vitimou o periciando, indicando o grau de intensidade.

É NECESSARIO MAIOR ESFORÇO PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LABORAL. (id. 95903459, pág. 06).

Como bem ponderou o representante do Ministério Público, o Procurador de Justiça José Basílio Gonçalves,

Ora, o art. 86 da lei de regência trata, exatamente, de
redução da capacidade para o exercício da profissão até então exercida
, decorrência de acidente de qualquer natureza. E isso não significa senão a exigência de maior esforço físico!

É verdade que o laudo confirma a possibilidade de correção da deformidade que o acidente deixou no joelho esquerdo da Apelante. Não esclarece, entretanto, se a correção da deformidade lhe devolveria a capacidade física parcialmente perdida.

Mas não é só. Tratando-se de pessoa reconhecidamente pobre, que sobrevive de fazer faxina, a possibilidade de que consiga uma cirurgia corretiva no SUS é praticamente nenhuma. Se pessoas enfermas – até gravemente enfermas - esperam por cirurgia durante anos, como cogitar que a Apelante, que não é enferma, poderá conseguir uma cirurgia meramente corretiva de deformidade no joelho?

É visível que, ao afirmar, no quesito 7.2, não haver incapacidade, o perito considerou tal condição na sua generalidade. De fato, a Apelante não é incapaz. Mas isso não remove o que ele afirmou nos quesitos 7.1 e 8.0, nos quais reconheceu-lhe redução da capacidade de trabalho tratada no art. 86, da lei de regência. (id. 102494462).

No mesmo sentido, aliás, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO –
AUXÍLIO-ACIDENTE

– LAUDO MÉDICO –

NECESSIDADE DE MAIOR ESFORÇO PARA O LABOR
–
CONCESSÃO
– INICIO DO BENEFICIO – CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TERMO
A

QUO
– PRECEDENTES – LAUDO PERICIAL – INSERVIBILIDADE PARA FIXAR TERMO INICIAL DE AQUISIÇÃO DE DIREITOS. 1. Se controvertem as partes apenas quanto ao termo inicial do benefício. Colhe-se do acórdão que as mazelas que acometem o autor decorreram de infortúnio trabalhista ocorrido em 2006, incapacitando-o parcial e permanentemente para o trabalho, comprovado por perícia médica e prova testemunhal, produzidas em 2014. 2. Com relação ao termo inicial do benefício, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência 735.329/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, pacificou o entendimento de que, na ausência de postulação na via administrativa, é a citação, e não a juntada do laudo pericial aos autos, que deve nortear o termo inicial dos benefícios de cunho acidentário.

3.O STJ tem entendimento consolidado de que o termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando este for pago ao segurado, e de que, inexistindo tal fato, ou ausente prévio requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente, o termo inicial do recebimento do benefício deve ser a data da citação.

4. Recurso Especial provido para considerar a data da cessação do auxílio-doença como termo inicial para a concessão do auxílio-acidente. (REsp 1838756/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019). (Destaquei).

PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A ATIVIDADE HABITUALMENTE EXERCIDA – REVISÃO – IMPOSSIBILIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente.

II - A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.109.591/SC, sob o regime de recursos repetitivos, vinculado ao Tema n. 416, firmou o entendimento que "[e]xige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
O nível do dano e, em consequência, o grau do
maior esforço
, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
".

III - Havendo o Tribunal de origem, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, concluído que houve a redução da capacidade laborativa do segurado para as atividades que exercia habitualmente, a inversão do julgado demandaria o revolvimento dos mesmos fatos e provas, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Precedentes.

IV - Agravo em recurso especial parcialmente conhecido para, nessa parte, não conhecer do recurso especial. (AREsp 1348017/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019). (Destaquei).

A propósito, veja-se a orientação desta Corte Estadual,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTE TRÂNSITO – REDUÇÃO CAPACIDADE LABORAL – LAUDO CONCLUSIVO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Para a concessão do auxílio-acidente é necessária a comprovação de que as lesões decorrentes do acidente de trabalho resultem sequela que implique a redução da capacidade laborativa,
exigindo maior esforço
ou necessidade de adaptação
para exercer a mesma atividade
, independentemente de reabilitação profissional. (N.U 0006044-63.2011.8.11.0003, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/02/2015, publicado no DJE 09/03/2015). (Destaquei).

Desse modo, diante do laudo pericial, entendo que houve
a diminuição da capacidade laborativa da parte Autora, para a sua atividade habitual, fazendo jus, portanto, à percepção do benefício do auxílio-acidente.

Quanto ao termo inicial do benefício, saliento que o §2
o
, do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, não deixa dúvidas de que deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

A propósito, perfilho o seguinte aresto desta Corte Estadual:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO ART. 20, §4º, DO CPC/73 – RECURSO DO INSS DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Os índices para atualização dos valores devidos, devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810. 3. O termo inicial para implantação do benefício do Auxílio-Acidente, quando o Segurado já recebia Auxílio-Doença, é o dia seguinte à cessação deste, observada a prescrição quinquenal. 4. Os honorários advocatícios sejam fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, § 3º, do CPC/1973. (N.U 0001568-56.2014.8.11.0009, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/02/2020, publicado no DJE 13/02/2020).

Não bastasse, o STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, cuja Tese é a seguinte:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

No que pertine à correção monetária, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se o Tema 810, do STF, e o Tema 905, do STJ.

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, tenho que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, aqueles devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – LAUDO PERICIAL – REQUISITOS PREENCHIDOS PARA O DEFERIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho, ou para sua atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do artigo 59, da Lei n. 8.213/1991.

O termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário (auxílio-doença) deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Inteligência do Tema 862/STJ.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do CPC. (N.U 0002996-21.2018.8.11.0078, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/03/2022, publicado no DJE 01/04/2022).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Vilma Rodrigues Barbosa de Farias Rando,
para
condenar
o
Instituto Nacional do Seguro Social
–
INSS
–,
na implantação do benefício previdenciário do
auxílio-acidente
, em prol da parte Autora,
nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991;

determinar
que o termo inicial do auxílio-acidente deva recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ;

determinar
que sejam observadas as diretrizes ditadas pelo
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), com relação aos consectários legais; e inverter os ônus da sucumbência e
condenar
o INSS, no pagamento dos honorários advocatícios, que serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022